Tribunal: STF
Processo: HC 201410
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE NO FLAGRANTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. NA DATA DO FATO CUMPRIA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR, ELETRONICAMENTE MONITORADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício.
    2. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.
    3. Inadmissível a análise das apontadas ilegalidades decorrentes do flagrante delito, em razão da invasão de domicilio sem mandado de prisão, bem como da prisão preventiva ter sido decretada de ofício pelo Magistrado de primeiro grau, bem como o pleito de aplicação de medidas cautelares diversas ou, ainda, prisão domiciliar, nos moldes da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que não foram analisadas pelo Tribunal a quo no julgamento do habeas corpus, não podendo este Tribunal Superior de Justiça enfrentar o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
    4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, consubstanciadas pelas circunstâncias do delito, haja vista que, foram apreendidas 287 pedras de crack (104g) com o corréu, quando foi preso fugindo da residência do paciente, em razão dos policiais terem recebido denúncia informando que ali funcionava como ponto de tráfico, sendo encontrados, ainda, uma balança de precisão, R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie, 1 rolo de plástico filme, 1 rolo de papel alumínio, duas lâminas, um aparelho celular, e um envelope contendo um número indeterminado de embalagens plásticas. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante é reincidente em crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma e cumpria pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, eletronicamente monitorada na data do fato, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar para garantia da rodem pública.
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.
    7. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 10.09.2020, surpreendido com 287 pedras de crack. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Canoas/RS, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relatora do HC 627.196, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da prisão preventiva, por ter sido decretada de ofício pelo Juízo de origem. Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares ou, ainda, pela prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A alegação de nulidade da prisão preventiva por ter sido decretada de ofício pelo juiz singular não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que a custódia preventiva se justifica em razão do “risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante é reincidente em crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma e cumpria pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, eletronicamente monitorada na data do fato, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar para garantia da rodem pública”.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator